Tribunal: TJSP
Processo: 1012954-52.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Sentença de parcial procedência. Insurgência das partes. Contrato com previsão de pagamento de parcela ínfima em relação ao todo em momento posterior a 36 meses com objetivo único de incidir correção monetária mensal. Violação ao artigo 46 da Lei 10.931/2004. Evidente abusividade

Ementa:
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Sentença de parcial procedência. Insurgência das partes. Contrato com previsão de pagamento de parcela ínfima em relação ao todo em momento posterior a 36 meses com objetivo único de incidir correção monetária mensal. Violação ao artigo 46 da Lei 10.931/2004. Evidente abusividade negocial, com previsão expressa no artigo 47 da Lei em análise. Pedido de restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente a título de correção mensal. Cabimento. Evidente abusividade negocial, com previsão expressa no art. 47 do CDC. Manutenção da correção anual do contrato, que visa tão somente manter o equilíbrio econômico-financeiro. Sentença parcialmente reformada.

Recurso da requerida desprovido, parcialmente provido o apelo dos autores.